Tribunal: STF
Processo: ADI 110
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-20
Data de publicação: 1991-09-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade.  Ato  das  Disposições
Transitorias da Constituição do Estado de Rondonia, art. 35. Alegação
de que, diante do art. 161,  da  Constituição  Federal,  somente  Lei
complementar podera definir os parametros do valor adicionado, para a
repartição  das  parcelas  pertencentes  aos  Municípios  e,   assim,
estabelecer  os  critérios  e  prazos  para  o  repasse  de   verbas.
Superveniencia da Lei  Complementar  federal  n.  63,  de  11.1.1990,
dispondo sobre critérios e prazos de créditos das parcelas do produto
da  arrecadação  de  impostos  de  competência  dos  Estados   e   de
transferencias por  estes  recebidas,  pertencentes  aos  Municípios.
Pedido de cautelar prejudicado.